Tribunal: TJPA
Processo: 0813669-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813669-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus liberatório com pedido de liminar. crime do art. 121, § 2º, inciso II e IV do cpb. ausência dos requisitos para a prisão preventiva. pleito de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.
crime com violência e grave ameaça impossibilitando a aplicação do hc coletivo 143.641/sp.
suficiência de medidas cautelares. possuidora de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedidos. não conhecimento
. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0804308-79.2023.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

Crime com violência e grave ameaça impossibilita a substituição da prisão preventiva por domiciliar, superando assim, o HC coletivo n
. 143.641/SP;

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não
conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 20 de outubro de 2023

Des.
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO, com decisão de pronúncia prolatada em 21/05/2022, decretação da prisão preventiva em 15/02/2023, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal nº 0803593-49.2021.8.14.0051.

A impetrante relata que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo um deles portador de necessidades especiais (espectro autista); c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer a concessão da Ordem para que seja expedido contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor da coacta, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
e, alternativamente, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que
no dia 21 de março de 2021, no turno da tarde, por volta das 13H00min, a paciente RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA golpeou a vítima REGIANE DE FREITAS TAVARES com um instrumento perfurocortante (arma branca), atingindo-lhe por diversas vezes, em várias regiões do corpo, com maior gravidade na região torácica, cujas lesões (ferimentos) foram a causa eficiente para a morte da ofendida. Sua prisão preventiva foi decretada no dia 15/02/2023.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor da paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com pedido anterior no
Habeas Corpus
nº
0804308-79.2023.8.14.0000
, também sob minha relatoria, impetrado em favor da ora paciente, com os mesmos fundamentos, inclusive, já examinados, anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, no dia 29/05/2023, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, consoante Acórdão ID nº 14332051, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO MODUS OPERANDI PERPETRADO, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VISTO QUE A COACTA NÃO FOI ENCONTRADA PARA OS ATOS PROCESSUAIS, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. COACTA MÃE DE 01 (UM) MENOR DE IDADE, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA, DEMONSTRANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO FILHO E O CRIME QUE LHE É IMPUTADO, NÃO SE ADEQUA AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V DO CPP E O HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a sustentação da custódia. O magistrado a quo, motivou adequadamente a custódia, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que a paciente não foi localizada para os atos processuais, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. A coacta alega ser mãe de 01 (um) menor de idade, dependente dos seus cuidados, mas essa circunstância não foi provada, uma vez que não foi acostado ao presente feito documento provando o alegado e o crime que lhe foi imputado, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Ad argumentandum
, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP,
de
relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins
de
cumprimento do art. 318, V, do Código
de
Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido
de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de
crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
salvo
as seguintes situações:
crimes
praticados por elas mediante
violência
ou
grave ameaça
,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Com isso, pela natureza do crime em questão ter sido com violência e grave ameaça, inclusive, impossibilitando a vítima de se defender, entende-se que a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares não é cabível no presente caso, superando assim, o HC coletivo n
. 143.641/sp.

Outrossim, considerando que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com
o parecer ministerial,
não conheço da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/10/2023